Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713721-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA FERREIRA DE OLIVEIRA AVELAR, PRISCILLA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARESSA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THALITA FERREIRA DE OLIVEIRA AVELAR, PRISCILLA FERREIRA DE OLIVEIRA e MARESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, processo n. 0736439-62.2021.8.07.0001, na qual declinou da competência. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Verifica-se que, na origem, os recorrentes recolheram custas iniciais. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Analisando os autos, denota-se que as partes recorrentes assim se qualificam: MARESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, bioquímica, PRISCILLA FERREIRA DE OLIVEIRA, engenheira agrônoma, e THALITA FERREIRA DE OLIVEIRA AVELAR, bancária, todavia, não acostam aos autos um único documento comprobatório da renda que auferem como forma de provar a alegada hipossuficiência. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverão as recorrentes carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação das agravantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator